Tribunal: TJBA
Processo: 8024715-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024715-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BENEDITA DA SILVA MENDES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO JÁ CASSADA EM AGRAVO ANTERIOR. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Benedita da Silva Mendes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, de ofício, declinou de sua competência para processar e julgar cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos para a comarca de domicílio da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia, após ter sua decisão declinatória anterior cassada em agravo de instrumento, reiterar a incompetência para processar o feito; e (ii) estabelecer se a competência para o cumprimento individual de sentença coletiva é relativa, permitindo ao autor escolher entre o foro do seu domicílio ou a capital do ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR O órgão colegiado já havia decidido em agravo de instrumento anterior que o feito deveria tramitar perante a 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, de modo que nova decisão declinatória configura afronta à autoridade das decisões judiciais e à segurança jurídica. Nos termos do art. 505 do CPC, é vedado ao juiz decidir novamente questões já resolvidas, salvo hipóteses excepcionais não presentes no caso concreto, aplicando-se ao magistrado a preclusão pro judicato. A competência para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o Estado é relativa, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, facultando ao autor propor a demanda no foro de seu domicílio ou na capital do ente federado. Embora a competência em razão da matéria seja absoluta, a fixação do foro, na hipótese, não se reveste desse caráter, sendo vedado ao juiz declinar de ofício após decisão do Tribunal que definiu o foro competente. O reiterado descumprimento pelo juízo de origem da decisão proferida em grau recursal viola o princípio da hierarquia jurisdicional e compromete a estabilidade e previsibilidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É vedado ao juiz reiterar decisão declinatória de competência já cassada em agravo de instrumento anterior, sob pena de violação ao princípio da autoridade das decisões judiciais e da segurança jurídica. A competência para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o Estado é relativa, cabendo ao autor optar entre o foro de seu domicílio ou a capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 52, parágrafo único, 505, 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 102531/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 25.08.2010, DJ 06.09.2010; TJ-TO, Apelação Cível nº 0000002-40.2018.8.27.2708, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 26.04.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0053994-13.2010.8.13.0338, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.10.2021; TJ-DF, Agravo Interno nº 0741811-58.2022.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8024715-81.2025.8.05.0000, figurando como Agravante BENEDITA DA SILVA MENDES e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA